Tribunal: TJDFT
Processo: 0003085-92.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE. VENDA DE CRACK. PROVA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Impossível a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o de consumo de drogas quando mostra-se harmonioso e coeso o conjunto probatório coligido para formação da condenação do réu.
2. Não estão preenchidos os requisitos atinentes à suspensão do processo, consoante previsão legal no art. 89 da Lei 9.099/95, já que a pena mínima cominada é superior a 1 (um) ano.
3. Recurso conhecido e desprovido.